Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-80.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA VEXATÓRIA DE DÍVIDA. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM COM ADJETIVOS OFENSIVOS EM REDE SOCIAL. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré: "i) a se retratar publicamente através de publicação em seu “Facebook”, na mesma página onde realizada a postagem indicada na inicial, do conteúdo da presente sentença, no prazo de 10 dias contados do trânsito em julgado da presente, sob pena de aplicação de multa de R$1.000,00 (mil reais); ii) a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e com juros legais de 1% ao mês a contar desta data.”
2. A ré/recorrente sustenta que as provas acostadas não são suficientes para comprovar os fatos narrados e a ocorrência de danos morais, assim como assevera que a condenação se baseou apenas em captura de tela de aplicativo de conversa e de rede social, sem nenhum respaldo de veracidade do seu teor e demonstração do contexto subjacente. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, quando não, para redução do quantum arbitrado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. Na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o art. 187, do citado diploma legal, complementa: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
6. O direito constitucional à livre manifestação do pensamento é balizado pelos limites impostos no próprio texto constitucional, relacionados ao direito à honra, dignidade e imagem do indivíduo (art, 5o, IV e X, da CF).
7. No caso, a divulgação da imagem do autor, acompanhado de adjetivos ofensivos (“estuprador de merda”, "ladrão", “vagabundo"), extrapolou o direito de liberdade de expressão mediante o emprego de expressões injuriosas, configurando excesso da ré no direito de se manifestar (art. 953, do CC). Com efeito, a publicação da ré em rede social de ampla divulgação revela carga ofensiva apta a gerar humilhação e ferir a integridade moral do destinatário, além de colocar em risco a sua integridade física, em face dos fatos noticiados.
8. Outrossim, o Enunciado 636, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, reconhece que as conversas registradas por aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais podem ser admitidas no processo como prova, independentemente de ata notarial.
9. Segundo o Enunciado da Súmula 403, do STJ: "Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais". E consoante o Enunciado n.o 278 da IV Jornada de Direito Civil do CJF, "a publicidade que divulgar, sem autorização, qualidades inerentes a determinada pessoa, ainda que sem mencionar seu nome, mas sendo capaz de identificá-la, constitui violação a direito da personalidade”.
10. Nesse contexto, o uso não autorizado de qualidades pessoais do autor, ainda que sem finalidade lucrativa ou comercial, configura lesão ao direito da personalidade e é passível de reparação, independentemente da comprovação de prejuízo (in re ipsa). O direito à indenização não está vinculado à comprovação de má-fé da ré ao fazer a publicação, sobretudo quando a imagem do autor foi utilizada para veicular informação ofensiva e pejorativa, sem a sua expressa autorização, o que, por si só, gerou dano moral que deve ser reparado.
11. No tocante ao valor arbitrado, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não ocorrida.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
13. Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a ré/recorrente ao pagamento de custas, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
14. O juízo de origem nomeou advogado dativo à ré, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece, em seu art. 22, que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, arbitro em R$500 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo da ré. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).